Tribunal: TJDFT
Processo: 0735241-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735241-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ ATANAZIO VIEIRA REIS EMBARGADO: DENIS TAVARES DE MELO FILHO D E C I S Ã O Na Petição de ID 64194101, a perita grafotécnica Amanda Prandino Alves pleiteia a expedição de ofício ao órgão pagador para que proceda ao pagamento da diferença de valores até o limite de R$ 1.994,06 (mil novecentos e noventa e quatro reais e seis centavos), valor fixado na decisão de ID 56848349, em 13/03/2024. Contudo, tendo em vista o disposto nos normativos internos deste Egrégio Tribunal e na decisão anexa, além da data de fixação do encargo, informo que o valor máximo a ser repassado por esta egrégia Corte de Justiça em perícias grafotécnicas se limita a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), consoante previsão do art. 2o, § 1o, c/c o item 6.3 do Anexo da Portaria Conjunta 101 de 10/11/2016. O valor de R$ 1.994,06 (mil novecentos e noventa e quatro reais e seis centavos), previsto na Portaria GPR 37 de 08/01/2024, é apenas o limite máximo a ser pago em processos cuja parte seja beneficiária da gratuidade judiciária. O valor por perícia deve ser calculado em até 5 (cinco) vezes o limite fixado no anexo (art. art. 1o, § 1 da Portaria Conjunta 101 de 10/11/2016). Desta feita, o repasse desta Corte se limita ao valor retromencionado nos e-mails de ID 64194102. Assim, considerando o fato do réu, ora sucumbente, não estar amparado pela gratuidade judiciária, poderá a perita realizar a cobrança dos valores que excedem o teto de custeio estabelecido pelo TJDFT, mediante Cumprimento de Sentença contra o réu. Intimem-se. Aguarde-se o julgamento dos aclaratórios. Desembargador Eustáquio de Castro Relator